Tribunal: TJMT
Processo: 1021320-04.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021320-04.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[Carlos Xavier de Oliveira Neto registrado(a) civilmente como CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA NETO - CPF: 047.388.051-26 (ADVOGADO), JALISON MINA DA SILVA - CPF: 062.185.141-88 (PACIENTE), JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO DE JUÍNA (IMPETRADO), Carlos Xavier de Oliveira Neto registrado(a) civilmente como CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA NETO - CPF: 047.388.051-26 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. OPERAÇÃO NORTE SEGURO. COMANDO VERMELHO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
FUMUS COMISSI DELICTI
.
PERICULUM LIBERTATIS
. ERRO DE IDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DIRETA DE ENTORPECENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso, por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas ilícitas e organização criminosa, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Juína (MT), nos autos da representação cautelar n. 1033667-58.2025.8.11.0015. O paciente se encontra preso preventivamente desde 02 de abril de 2026, no âmbito da "Operação Norte Seguro", desencadeada para apurar a atuação da facção criminosa Comando Vermelho nos municípios de Alta Floresta (MT) e Carlinda (MT), sendo investigado pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e integração a organização criminosa (art. 2.º da Lei n. 12.850/2013). O impetrante sustenta, em síntese, que a prisão padece de ilegalidade por: (i) erro de identificação, ante a divergência entre o nome "Bruno" registrado na planilha da facção para o vulgo "JL" e o nome real do paciente; (ii) ausência de materialidade direta, pois não houve apreensão de drogas ou armas em sua posse; (iii) insuficiência da mera menção em planilhas de terceiros para embasar a custódia; (iv) condições pessoais favoráveis, consubstanciadas em residência fixa e ocupação lícita como técnico especializado no setor agrícola; e (v) ausência de fundamentação concreta na decisão coatora. Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

II. Questão em discussão:

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada com elementos concretos e individualizados, em conformidade com os arts. 312 e 315, §2.º, do CPP e o art. 93, IX, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se a divergência entre o nome "Bruno" registrado na planilha da facção para o vulgo "JL" e o nome civil do paciente configura erro de identificação apto a comprometer a higidez dos indícios de autoria; (iii) determinar se a ausência de apreensão direta de entorpecentes ou armas em posse do paciente elide os indícios de autoria nos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas; (iv) verificar se as condições pessoais favoráveis do paciente — residência fixa e ocupação lícita — são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presente o
periculum libertatis
; e (v) aferir se as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP são suficientes e adequadas para acautelar a ordem pública diante da periculosidade concreta do paciente e de sua inserção funcional na estrutura criminosa.

III. Razões de decidir:

1.

O
habeas corpus
é ação mandamental de cognição sumária que reclama prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, razão pela qual a tese de negativa de autoria e participação é inadmissível nesta via, devendo ser suscitada no processo de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em conformidade com o Enunciado Orientativo n. 42 do TJMT.

2.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente atende plenamente às exigências dos arts. 312 e 315, §2.º, do CPP e do art. 93, IX, da Constituição Federal, pois descreve de forma individualizada a função específica exercida pelo paciente na estrutura criminosa — a de "camisa" e responsável por "lojas" —, explicita o relevo dessa função para a dinâmica do tráfico e indica os elementos probatórios que embasaram tal conclusão, não se limitando a fórmulas genéricas ou à gravidade abstrata do delito.

3.

O alegado erro de identificação, fundado na divergência entre o nome "Bruno" registrado na planilha da facção para o vulgo "JL" e o nome civil do paciente, é afastado pelo cruzamento de dados realizado pela Polícia Judiciária Civil e, sobretudo, pelas próprias declarações extrajudiciais do paciente, que confirmou utilizar o apelido "JL", admitiu ter adquirido maconha de Uelber Souza de Oliveira, vulgo "Espantalho", para revenda em Carlinda (MT) em aproximadamente três ocasiões, e declarou que "pagava loja" para a organização criminosa.

4.

A ausência de apreensão direta de entorpecentes ou armas em posse do paciente não elide os indícios de autoria nos delitos de organização criminosa, cuja prova se constrói ordinariamente a partir de elementos extraídos das comunicações, do controle operacional e do registro financeiro do grupo, especialmente quando o agente exerce função de articulação e responsabilidade por pontos de venda, sendo a exigência de prova direta e exclusiva incompatível com a natureza e a complexidade das investigações de organizações criminosas.

5.

As condições pessoais favoráveis do paciente — residência fixa comprovada por contrato de locação e ocupação lícita como técnico especializado no setor agrícola — não têm o condão de revogar a prisão preventiva quando presente o
periculum libertatis
, nos termos do Enunciado Orientativo n. 43 do TJMT, pois tais predicados não afastam o risco concreto de reiteração delitiva decorrente da inserção funcional e estável do paciente na estrutura do Comando Vermelho.

6.

O
periculum libertatis
encontra-se concretamente configurado pela função de "camisa" e responsável por "lojas" exercida pelo paciente no interior da facção, pelo risco de reiteração delitiva decorrente de seu vínculo recente e estável com a estrutura do Comando Vermelho — confirmado por suas próprias declarações —, e pela necessidade de preservação da instrução criminal ante os mecanismos disciplinares internos da organização, denominados "salves", e seu histórico de intimidação.

7.

As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP são insuficientes e inadequadas diante da periculosidade concreta do paciente e de sua inserção funcional na estrutura criminosa, pois não atendem ao binômio necessidade-adequação exigido pelo art. 282, §6.º, do CPP, sendo a segregação cautelar a única medida capaz de impedir a continuidade das práticas delitivas e resguardar a ordem pública.

IV. Dispositivo e Tese:

Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte admitida, ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

O
habeas corpus
não comporta o exame de teses que demandem revolvimento fático-probatório, como a negativa de autoria e participação, devendo tais questões ser suscitadas no processo de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2.

A prisão preventiva decretada com descrição individualizada da conduta do investigado, indicação dos elementos probatórios que a embasam e demonstração concreta do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
atende às exigências dos arts. 312 e 315, §2.º, do CPP e do art. 93, IX, da Constituição Federal.

3.

Em crimes de organização criminosa, a ausência de apreensão direta de entorpecentes ou armas em posse do investigado não elide os indícios de autoria quando a prova se constrói a partir de elementos extraídos das comunicações, do controle operacional e do registro financeiro do grupo.

4.

As declarações extrajudiciais do investigado que confirmam o vulgo, admitem a revenda de entorpecentes e o pagamento de "loja" à organização criminosa afastam a tese de erro de identificação e constituem elemento de autoria suficiente para embasar a medida cautelar.

5.

As condições pessoais favoráveis do investigado não justificam a revogação da custódia cautelar quando presente o
periculum libertatis
, consubstanciado no risco concreto de reiteração delitiva e na necessidade de preservação da instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5.º, LXVIII, da CF/88; art. 93, IX, da CF/88; art. 282, §6.º, do CPP; art. 312 do CPP; art. 313, I, do CPP; art. 315, §2.º, do CPP; art. 319 do CPP; art. 580 do CPP; art. 33 da Lei n. 11.343/2006; art. 2.º da Lei n. 12.850/2013.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
JALISON MINA DA SILVA
, brasileiro, inscrito no CPF sob o n.º 062.185.141-88, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Juína/MT, nos autos da representação cautelar n.º 1033667-58.2025.8.11.0015.

Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 02 de abril de 2026, no âmbito da denominada "Operação Norte Seguro", deflagrada pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes de Alta Floresta/MT para apurar a atuação da organização criminosa "Comando Vermelho" nos municípios de Alta Floresta/MT e Carlinda/MT. A investigação teve origem na análise pericial de aparelho celular apreendido em posse de Uelber Souza de Oliveira, vulgo "Espantalho", do qual foram extraídas mensagens, áudios, comprovantes de pagamento e planilhas de controle financeiro e operacional da facção.

A prisão preventiva foi decretada em
24 de fevereiro de 2026
(Id. n.º 224185965), com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para fins de
garantia da ordem pública
— ante a gravidade concreta das condutas e o risco de reiteração delitiva — e
conveniência da instrução criminal
— diante do risco de interferência nas provas, considerando os mecanismos disciplinares internos da organização. O paciente foi identificado como
JALISON MINA DA SILVA, vulgo "JL"
, constando na "Planilha de Camisa e Loja" extraída do celular de Uelber como responsável por "lojas" (pontos de venda de entorpecentes) e na condição de "camisa" (pessoa leal e comprometida com a estrutura da facção).

Em
27 de abril de 2026
, sobreveio decisão da Juíza de Direito Marina Carlos França (Id. n.º 231498890) que, ao apreciar pedidos de revogação formulados por outros corréus, manteve a prisão preventiva de todos os custodiados, reafirmando os fundamentos da decisão originária e consignando a ausência de circunstâncias novas que justificassem a revogação da medida.

O presente
writ
foi impetrado em 15 de maio de 2026, sustentando, em síntese, as seguintes teses:

a) Erro de identificação e fragilidade dos indícios de autoria:
O documento de compilação do inquérito policial registra a entrada "
10 NOME= Bruno VULGO= JL
", sendo o paciente identificado como Jalison e não como Bruno, o que revelaria inconsistência capaz de comprometer a higidez dos indícios de autoria e configurar possível erro de identificação;

b) Ausência de materialidade direta:
Não houve apreensão de drogas, armas ou qualquer objeto ilícito diretamente em posse do paciente, cujo endereço residencial sequer teria sido localizado no curso das investigações, sendo toda a prova derivada de elementos colhidos com terceiros, especialmente do celular de Uelber Souza de Oliveira;

c) Insuficiência da mera menção em planilhas de terceiros:
A simples inclusão de um vulgo em listas de contabilidade de facções criminosas, sem a demonstração do
animus associandi
estável e permanente, não autorizaria a prisão preventiva, sendo vedada a custódia automática fundada na gravidade abstrata do delito de organização criminosa;

d) Condições pessoais favoráveis — residência fixa:
O paciente possui domicílio certo, comprovado por contrato de locação vigente desde 05 de outubro de 2025 até outubro de 2026, o que afastaria o fundamento da prisão para assegurar a aplicação da lei penal;

e) Condições pessoais favoráveis — ocupação lícita:
O paciente é técnico especializado no setor agrícola, titular de certificações NR-12, NR-33 e NR-35, com rendimentos lícitos comprovados por Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 2 (emitida em 19/03/2026, no valor de R$ 11.650,00) e comprovantes de transferências bancárias recentes, o que demonstraria ausência de periculosidade concreta;

f) Ausência de fundamentação concreta:
A decisão coatora teria se valido de fórmulas genéricas para justificar a segregação, sem descrever condutas individualizadas e contemporâneas atribuídas especificamente ao paciente, em violação aos artigos 312 e 315, §2.º, do CPP e ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Com base em tais argumentos, o impetrante requereu:
(a)
a concessão de liminar para revogação imediata da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura;
(b)
subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP;
(c)
a notificação da autoridade coatora para prestação de informações; e
(d)
no mérito, a concessão definitiva da ordem.

A medida liminar foi indeferida por este Relator (Id. n.º 362396867). Foram requisitadas informações à autoridade coatora, que as prestou por meio do Ofício n.º 076.2026/GAB09 (Id. n.º 368475883).

Remetidos os autos à
Procuradoria-Geral de Justiça
, o Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
exarou
parecer
(Id. n.º 373960387) pelo
conhecimento parcial do
writ
— inadmitindo o exame da tese de negativa de autoria/participação, por demandar dilação probatória incompatível com a via eleita — e,
na parte admitida, pela denegação da ordem
, assim sintetizando:

“Habeas Corpus: Organização criminosa e tráfico de drogas – “Operação Norte Seguro” – Busca-se, inclusive liminarmente, pela revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, e, ao final, que a ordem seja confirmada em definitivo. – Liminar indeferida – Decreto preventivo devidamente fundamentado, com demonstração concreta do fumus comissi delicti, evidenciado pela análise pericial de aparelho celular de corréu, pela “Planilha de Camisa e Loja” que identifica o paciente como responsável por pontos de venda de entorpecentes, e, sobretudo, pela confissão extrajudicial do paciente, que confirmou o vulgo “JL”, admitiu a revenda de entorpecentes em conluio com integrante do Comando Vermelho e o pagamento de “loja” à organização criminosa – Alegado erro de identificação quanto ao registro “Bruno/JL” afastado pelo cruzamento de dados da Polícia Judiciária e pelas próprias declarações do paciente – Ausência de apreensão direta de entorpecentes que não elide os indícios de autoria em delitos de organização criminosa, nos quais a prova se constrói a partir de elementos extraídos das comunicações e do controle operacional e financeiro do grupo – Periculum libertatis configurado: periculosidade concreta evidenciada pela função de “camisa”/responsável por “lojas” exercida no interior da facção; risco de reiteração delitiva decorrente do vínculo recente e estável do paciente com a estrutura do Comando Vermelho; necessidade de preservação da instrução criminal ante os mecanismos disciplinares internos da organização e seu histórico de intimidação – Persistência dos requisitos autorizadores da segregação – Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia cautelar quando presente o periculum libertatis (Enunciado Orientativo n.º 43 do TJMT) – Medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP) insuficientes e inadequadas diante da periculosidade concreta do paciente e de sua inserção funcional na estrutura criminosa – O parecer é pelo conhecimento parcial do writ of habeas corpus e, na parte admitida, pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preliminarmente, impõe-se delimitar o âmbito cognitivo do presente
habeas corpus
.

O
habeas corpus
é ação mandamental de cognição sumária, que reclama prova pré-constituída e não comporta dilação probatória. Por essa razão, é assente na jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores que a via eleita é inadequada para o exame de teses que demandem revolvimento fático-probatório, tais como a negativa de autoria ou a discussão sobre a suficiência das provas colhidas na investigação para fins de condenação.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n.º 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, é categórico ao dispor que
"não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito"
.

Assim, a tese de negativa de autoria e participação — consubstanciada na alegação de que o paciente não integra a organização criminosa e de que as provas seriam insuficientes para sua condenação — não comporta exame nesta sede, devendo ser suscitada no processo de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, as demais teses veiculadas na impetração — concernentes à legalidade formal e material do decreto preventivo, à suficiência de sua fundamentação, à presença dos requisitos do artigo 312 do CPP e à proporcionalidade da medida cautelar — são plenamente cognoscíveis nesta via, por envolverem questões de direito passíveis de verificação a partir dos elementos já constantes dos autos, sem necessidade de dilação probatória.

Desse modo, conheço parcialmente do
writ
, inadmitindo o exame da tese de negativa de autoria/participação e admitindo as demais questões suscitadas, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

MÉRITO

O impetrante sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva teria se valido de fórmulas genéricas, sem descrever condutas individualizadas e contemporâneas atribuídas especificamente ao paciente, em violação aos artigos 312 e 315, §2.º, do CPP e ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A prisão preventiva constitui medida cautelar de natureza excepcional, que restringe o direito fundamental à liberdade antes do trânsito em julgado de sentença condenatória. Por essa razão, sua decretação exige, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a presença simultânea de dois pressupostos: (i) o
fumus comissi delicti,
consubstanciado na prova da materialidade do crime e nos indícios suficientes de autoria ou participação; e (ii) o
periculum libertatis
, traduzido na necessidade da medida para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Além disso, deve estar presente ao menos um dos requisitos autorizadores do art. 313 do mesmo diploma, sendo o mais comum, nos crimes de tráfico e organização criminosa, o previsto no inciso I: crime doloso punido com pena máxima superior a quatro anos.

O art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, veda expressamente a decretação da prisão preventiva com base em decisões padronizadas, que se limitem a indicar a gravidade abstrata do delito ou a reproduzir os termos legais sem a devida correlação com os fatos concretos do caso. A exigência de fundamentação concreta e individualizada é, portanto, imperativo legal e constitucional, decorrente do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Feitas essas premissas, passa-se ao exame da decisão prolatada pela Juíza de Direito Marina Carlos França em 24 de fevereiro de 2026 (Id. 224185965), que decretou a prisão preventiva do paciente Jalison Mina da Silva.

Da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva (Id. n.º 224185965), transcrita nas informações prestadas pela autoridade coatora e no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, verifica-se que o juízo de origem individualizou a conduta do paciente de forma específica, consignando que:

"(4) JALISON MINA DA SILVA, vulgo 'JL'; Também é listado na 'Planilha de Camisa e Loja', apurando-se que integra de forma estável e organizada a estrutura criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes, atuando na condição de 'camisa' ou responsável por 'lojas', função diretamente relacionada ao comércio varejista de entorpecentes. A função atribuída ao investigado, consistente na venda direta de entorpecentes e na administração de pontos de comercialização possui especial relevo dentro da engrenagem criminosa, porquanto é responsável pela efetiva circulação da droga, pela geração de recursos financeiros e pela manutenção da atividade ilícita. Trata-se, portanto, de atuação que impulsiona e sustenta a dinâmica da organização criminosa, não se confundindo com conduta isolada ou de menor relevância."

A decisão, portanto, não se limitou a afirmar abstratamente a vinculação do paciente ao grupo criminoso. Ao contrário, descreveu a função específica por ele exercida na estrutura da organização — a de "camisa" e responsável por "lojas" —, explicitou o relevo dessa função para a dinâmica do tráfico e indicou os elementos probatórios que embasaram tal conclusão, notadamente a "Planilha de Camisa e Loja" extraída do celular de Uelber Souza de Oliveira.

Ademais, o decreto preventivo apontou de forma concreta os fundamentos do
periculum libertatis
, indicando:
(i)
o risco de reiteração delitiva, decorrente da inserção estável do paciente na estrutura criminosa; e
(ii)
a conveniência da instrução criminal, ante os mecanismos disciplinares internos da organização — os denominados "salves" — e seu histórico de intimidação, que representariam risco concreto de interferência nas investigações.

DO
FUMUS COMISSI DELICTI

A materialidade dos crimes de tráfico de entorpecentes e de integração a organização criminosa encontra-se amplamente demonstrada nos autos. A análise pericial do aparelho celular de Uelber Souza de Oliveira (vulgo "Espantalho") revelou um sofisticado sistema de controle financeiro e operacional do Comando Vermelho, com planilhas denominadas "Tabela Comercial" e "Planilha de Camisa e Loja", que registram quantidades de entorpecentes, valores arrecadados, responsáveis por pontos de venda e devedores internos. As comunicações extraídas do dispositivo empregam linguagem cifrada própria do universo criminoso — "kank" para drogas, "soltar" para vender, "rex" para dinheiro, "camisa" para vínculo de lealdade, "loja" para ponto de venda, "salve" para punição interna —, o que evidencia a tentativa de ocultar as atividades ilícitas e confirma a existência de estrutura hierárquica organizada.

A materialidade não se restringe ao tráfico de entorpecentes. A investigação revelou ainda a atuação do "quadro disciplinar" do Comando Vermelho, gerenciado por meio do grupo virtual denominado "Trabalhos Sociais", no qual membros da organização discutiam a aplicação de "salves" (punições internas) e a organização das atividades da facção. Foram identificados também indícios de lavagem de dinheiro, com fracionamento de valores em múltiplas operações e utilização de contas de terceiros interpostos, e de extorsão de estabelecimentos comerciais nas regiões de Carlinda (MT) e Comunidade Del Rey, com valores entre R$ 100,00 e R$ 200,00 por estabelecimento, sob pena de "fechamento".

No que concerne especificamente aos indícios de autoria em relação ao paciente, a decisão de origem identificou Jalison Mina da Silva na "Planilha de Camisa e Loja" como responsável por "lojas" — pontos de venda de entorpecentes —, função que, segundo a própria decisão, "possui especial relevo dentro da engrenagem criminosa, porquanto é responsável pela efetiva circulação da droga, pela geração de recursos financeiros e pela manutenção da atividade ilícita". Essa identificação não foi genérica: a decisão descreveu, de forma individualizada, a função exercida pelo paciente na estrutura da organização, diferenciando-a das condutas atribuídas aos demais investigados.

A tese defensiva de erro de identificação, fundada na anotação "*10 NOME= Bruno VULGO= JL" constante do documento de compilação do inquérito, não prospera. Em primeiro lugar, é da natureza das investigações de organizações criminosas que os dados de inteligência sejam cruzados com outras fontes, não se podendo exigir que a identificação dos investigados decorra exclusivamente da literalidade de planilhas informais elaboradas pela própria facção, que frequentemente utilizam apelidos, pseudônimos e dados incompletos ou propositalmente distorcidos para dificultar a identificação pelos órgãos de persecução penal.

Em segundo lugar, e de forma decisiva, o próprio paciente, em interrogatório extrajudicial realizado perante a Autoridade Policial, confirmou ser conhecido pelo apelido "JL", esclarecendo que é mais o seu irmão Juliano quem o chama assim. Mais do que isso: o paciente admitiu ter adquirido maconha de Uelber Souza de Oliveira (vulgo "Espantalho") para revenda em Carlinda (MT) e região, em aproximadamente três ocasiões, declarou ter conhecimento de que "Espantalho" pertence ao Comando Vermelho e confirmou que "pagava loja" para a organização criminosa. Essas declarações, prestadas voluntariamente após a ciência dos direitos constitucionais de permanecer em silêncio e de ser assistido por advogado, desfazem integralmente a inconsistência apontada pela defesa e confirmam, de forma cabal, os indícios de autoria que lastrearam a medida cautelar.

A circunstância de o paciente ter negado a condição de "camisa" e afirmado que apenas "vendia maconha e pagava loja" não afasta os indícios de autoria. Ao contrário: a admissão da revenda de entorpecentes em conluio com integrante do Comando Vermelho e do pagamento de "taxa de loja" à organização criminosa é, por si só, suficiente para configurar, em tese, tanto o crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) quanto o de integração a organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), na medida em que o pagamento de "loja" pressupõe a inserção do agente na estrutura econômica e operacional da facção, ainda que em posição hierárquica inferior.

A ausência de apreensão direta de entorpecentes ou armas em posse do paciente não elide os indícios de autoria. Nos delitos de organização criminosa, a prova ordinariamente se constrói a partir de elementos extraídos das comunicações, do controle operacional e do registro financeiro do grupo, especialmente quando o agente exerce função de articulação e responsabilidade por pontos de venda. Exigir prova direta e exclusiva em poder do investigado, nesse contexto, representaria impossibilidade probatória incompatível com a natureza e a complexidade das investigações de organizações criminosas, que, por sua própria estrutura, operam de forma descentralizada e com mecanismos de ocultação das atividades ilícitas.

O fato de o endereço residencial do paciente não ter sido localizado no momento da elaboração do relatório policial também não fragiliza os indícios de autoria. A investigação é dinâmica, e a ausência de cumprimento de mandado de busca e apreensão no endereço do paciente pode decorrer de diversas circunstâncias, entre elas a própria dificuldade de localização do investigado, sem que isso implique ausência de provas de sua participação nos fatos investigados.

Restou incontroverso, portanto, que: (i) o paciente é conhecido pelo vulgo "JL"; (ii) o paciente adquiriu maconha de Uelber Souza de Oliveira (vulgo "Espantalho") para revenda em Carlinda (MT) e região, em pelo menos três ocasiões; (iii) o paciente tinha conhecimento de que "Espantalho" pertence ao Comando Vermelho; (iv) o paciente "pagava loja" para o Comando Vermelho; e (v) o paciente figura na "Planilha de Camisa e Loja" extraída do celular de "Espantalho". Esses fatos, incontroversos, são suficientes para configurar o
fumus comissi delicti
exigido para a manutenção da prisão preventiva.

DO
PERICULUM LIBERTATIS

Demonstrado o
fumus comissi delicti
, passa-se ao exame do periculum libertatis. A decisão de origem fundamentou a necessidade da prisão preventiva em três vetores: (i) garantia da ordem pública, pela gravidade concreta das condutas; (ii) risco de reiteração delitiva; e (iii) conveniência da instrução criminal.

Quanto à garantia da ordem pública, a decisão de origem não se limitou a invocar a gravidade abstrata dos crimes imputados. Ao contrário, descreveu concretamente a estrutura do Comando Vermelho — com divisão de funções, comunicação fluída, cadeia de comando definida, mecanismo disciplinar interno, controle territorial e capacidade de reiteração delitiva —, e individualizou a função exercida pelo paciente nessa estrutura, como responsável por "lojas" (pontos de venda de entorpecentes). Essa fundamentação atende plenamente às exigências do art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal.

A função de responsável por "lojas" no interior de uma organização criminosa não é periférica ou eventual. Trata-se de elo essencial entre o fornecimento da droga e sua efetiva circulação no varejo, assegurando a geração de recursos financeiros e a manutenção das atividades da facção. O agente que exerce essa função contribui diretamente para a perpetuação da organização criminosa e para o abalo à ordem pública nas comunidades em que atua. A periculosidade concreta do paciente, portanto, está demonstrada não por presunção, mas pela função que exercia na estrutura do Comando Vermelho.

Quanto ao risco de reiteração delitiva, o próprio paciente declarou, em interrogatório extrajudicial, que "já fez parte" do Comando Vermelho "quando estava vendendo" e que parou de pegar drogas com "Espantalho" há mais de três meses antes do interrogatório. Essa declaração, longe de afastar o risco de reiteração, evidencia que o vínculo do paciente com a organização criminosa era recente e estável, e que a cessação das atividades ilícitas, se efetivamente ocorreu, deu-se em período imediatamente anterior à deflagração da operação policial, o que não é suficiente para afastar o risco de retomada das atividades em caso de liberdade.

Quanto à conveniência da instrução criminal, a decisão de origem destacou que a liberdade dos investigados representa risco concreto para as investigações, notadamente porque o contexto de organização criminosa é marcado pela aplicação de punições internas e pela manutenção de mecanismos de intimidação e repressão. Esse fundamento é especialmente relevante no caso em exame, considerando que a convivente do paciente, Crislei Caroline Rosa da Silva, também é investigada nos mesmos autos e prestou declarações que contradizem as do próprio paciente — negando que ele seja conhecido pelo apelido "JL" e que tenha qualquer envolvimento com o tráfico de drogas —, o que evidencia o risco de articulação entre os investigados para a produção de versões defensivas coordenadas.

O inquérito policial foi concluído com o indiciamento do paciente, e os autos foram encaminhados ao Ministério Público em 30 de abril de 2026. A instrução criminal, portanto, ainda está em curso, e a necessidade de preservação da higidez probatória justifica a manutenção da segregação cautelar neste momento.

O impetrante apresentou documentação robusta acerca das condições pessoais favoráveis do paciente: contrato de locação vigente comprovando residência fixa, certificações profissionais nas normas regulamentadoras NR-12, NR-33 e NR-35, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n. 2 no valor de R$ 11.650,00 e comprovantes de transferências bancárias de março e abril de 2026. Esses elementos demonstram que o paciente possui inserção no mercado de trabalho lícito e domicílio certo.

Contudo, as condições pessoais favoráveis do investigado — por mais relevantes que sejam para a avaliação da proporcionalidade da medida cautelar — não têm o condão de, por si sós, afastar a prisão preventiva quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Essa é a orientação consolidada neste Tribunal, expressa no Enunciado Orientativo n. 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas: "As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis."

A existência de residência fixa afasta, em tese, o fundamento da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Todavia, no caso em exame, a prisão preventiva não foi decretada com esse fundamento, mas sim para a garantia da ordem pública, pelo risco de reiteração delitiva e pela conveniência da instrução criminal. A comprovação de domicílio certo, portanto, não tem o condão de revogar a medida cautelar.

Quanto às medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, o art. 282, § 6º, do mesmo diploma estabelece que a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. No caso em exame, a periculosidade concreta do paciente — evidenciada pela função que exercia na estrutura do Comando Vermelho, pelo vínculo recente e estável com a organização e pelos mecanismos de intimidação e disciplina interna da facção — torna as medidas alternativas insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública e preservar a instrução criminal. A imposição de monitoração eletrônica, proibição de frequentar determinados lugares ou comparecimento periódico em juízo não seria capaz de impedir a retomada das atividades ilícitas por parte de um agente inserido em uma organização criminosa com a capilaridade e a sofisticação do Comando Vermelho.

Por fim, registra-se que a manutenção da prisão preventiva, nas circunstâncias do caso concreto, não configura antecipação de pena nem viola o princípio da presunção de inocência, consagrado no art. 5º, LVII, da Constituição Federal. A segregação cautelar tem natureza instrumental e processual, destinada a assegurar a efetividade do processo penal e a proteção da ordem pública, e não a punir o investigado antes do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. A proporcionalidade da medida está demonstrada pela gravidade concreta das condutas investigadas, pela função exercida pelo paciente na estrutura criminosa e pela insuficiência das medidas alternativas.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, na parte conhecida,
denego a ordem
, mantendo a prisão preventiva de Jalison Mina da Silva nos termos em que foi decretada pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Juína (MT), nos autos da representação cautelar n. 1033667-58.2025.8.11.0015.

Comunique-se à autoridade coatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026